Tribunal: TJBA
Processo: 0000115-31.2004.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000115-31.2004.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSE EVANDRO CARVALHO LEVI e outros

Advogado(s)
:
JAQUIEL BENTO DA SILVA, ADRIANO GONCALVES DE QUEIROZ

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
PEDRO JOSE SOUZA DE OLIVEIRA JUNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RENÚNCIA DE MANDATO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE OUTROS ADVOGADOS CONSTANTES NA PROCURAÇÃO. INOCORRÊNCIA. COMUNICAÇÃO DE RENÚNCIA PELO PATRONO CONSTITUÍDO COM PEDIDO DE RESERVA DE HONORÁRIOS PARA TODOS OS PROFISSIONAIS. ADVOGADO SIGNATÁRIO QUE EXERCIA A GESTÃO DA REPRESENTAÇÃO.
INTIMAÇÃO PESSOAL DAS PARTES PARA REGULARIZAÇÃO. INÉRCIA COMPROVADA.
ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I - A controvérsia recursal analisa a validade da extinção do processo sem resolução do mérito motivada por ausência de representação processual e abandono da causa, após a renúncia do advogado dos autores.

II - O conjunto probatório dos autos demonstra que a representação processual foi exercida de forma legítima, ativa e regular pelo advogado Joaquim Valter Santos Júnior. Esta condição fica evidenciada pelo documento de ID 99590831 (folhas 25 e 26), que confirma a atuação direta do referido profissional na defesa dos interesses dos embargantes ao longo da demanda.

III -
O mencionado procurador cumpriu a exigência legal de comunicar a renúncia do mandato de forma expressa e inequívoca aos recorrentes
. A notificação foi realizada pelo advogado em nome da sociedade de advogados à qual se vinculava, conforme atesta de maneira clara o documento de ID 99591070.

IV - O juízo de origem determinou a intimação pessoal dos recorrentes para suprir a falta de representação técnica, sob pena de extinção do feito.
A comunicação foi efetivada com sucesso por meio de oficial de justiça, assegurando a ciência inequívoca das partes sobre a necessidade de constituir um novo advogado.

V - Apesar da intimação pessoal e da ciência sobre as consequências de sua omissão, os recorrentes permaneceram inertes por mais de dez meses. O descumprimento da ordem judicial e a inércia prolongada consolidaram a falta de capacidade postulatória e o abandono da causa, justificando a extinção do processo.

VI - A comunicação pessoal cumpriu a finalidade de alertar a parte sobre a paralisação do processo e transferiu aos litigantes o dever de regularizar a própria defesa, considerando a renúncia dos advogados constantes na já referida procuração de ID 99590831 (folhas 25 e 26), única representação presente nos autos até a prolação da sentença.

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0000115-31.2004.8.05.0110.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

RELATOR - DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA